Tribunal: TJBA
Processo: 8024306-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024306-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE FRUTAS DO CARROCA LTDA e outros

Advogado(s)
:
AUGUSTO SAVIO DE CERQUEIRA ALBERGARIA BARRETO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COM PEDIDO LIMINAR E OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE REAJUSTE DA ANS A PLANO DENOMINADO COLETIVO, MAS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A NÚCLEO FAMILIAR ("FALSO COLETIVO"). MULTA DIÁRIA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Proposto pedido revisional de contrato de plano de saúde cumulada com obrigação de fazer, o juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a operadora emitisse boletos de cobrança no valor de R$ 10.821,40, aplicando os índices de reajuste estabelecidos pela ANS para planos individuais, fixando multa diária em caso de descumprimento, além de assegurar a manutenção do vínculo contratual e da cobertura assistencial.

Irresignada, a operadora interpôs Agravo de Instrumento, alegando que o contrato seria coletivo empresarial, não submetido aos limites de reajuste da ANS, sustentando também desproporcionalidade da multa diária fixada e violação aos princípios da autonomia privada e do pacta sunt servanda.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se contrato denominado coletivo empresarial, mas destinado exclusivamente a núcleo familiar, pode ser tratado como plano individual/familiar, sujeitando-se aos limites de reajuste fixados pela ANS; (ii) saber se a multa diária fixada pelo juízo a quo é desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Embora formalmente denominado coletivo empresarial, o contrato em questão possui apenas o titular e seus dependentes, configurando hipótese de "falso coletivo", o que atrai a aplicação da disciplina própria dos planos individuais ou familiares, inclusive quanto aos limites de reajuste da ANS.
7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que contratos de plano de saúde coletivos com reduzido número de beneficiários, destinados apenas a núcleo familiar, podem ser enquadrados como planos individuais ou familiares, sujeitando-se às normas protetivas da ANS e ao Código de Defesa do Consumidor.
8. Os reajustes aplicados pela operadora revelaram-se manifestamente abusivos, em desacordo com a boa-fé objetiva e a função social do contrato, justificando a intervenção judicial.
9. A multa diária fixada pelo juízo de origem mostra-se adequada e proporcional, possuindo caráter coercitivo e não configurando enriquecimento sem causa, já que apenas incidirá em caso de descumprimento da decisão.
10. O princípio do pacta sunt servanda deve ser mitigado pelo regime consumerista, que protege o contratante hipossuficiente e impede a imposição de cláusulas abusivas.
11. Jurisprudência: "é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, seja tratado como plano individual ou familiar" (STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe 6/5/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo de Instrumento conhecido e não provido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.
13. Tese de julgamento: É legítima a aplicação dos índices de reajuste fixados pela ANS a contrato de plano de saúde formalmente coletivo, mas destinado exclusivamente a núcleo familiar, devendo ser reconhecida a sua natureza de plano individual/familiar. A multa diária fixada em caso de descumprimento mostra-se adequada e proporcional, não configurando enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXXII.

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 39 e 51.

Código de Processo Civil, art. 300.

Lei nº 9.656/1998 (Planos de Saúde), arts. 13 e 35.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe 6/5/2022.

STJ, AgInt no REsp 1.989.638/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe 21/6/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8024306-08.2025.8.05.0000 da Comarca de Salvador(BA), agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e agravada DISTRIBUIDORA DE FRUTAS DO CARROCA LTDA.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .